Tribunal: TJSP
Processo: 1011960-44.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CUMPRIMETO DE SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ANDAMENTO ADIANTADO, JULGADA A IMPUGNAÇÃO. O interesse de agir significa a necessidade e utilidade do uso das vias jurisdicionais para a defesa do interesse material pretendido, além da adequação à causa, do procedimento e do provimento, possibilitando a atuação da

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CUMPRIMETO DE SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ANDAMENTO ADIANTADO, JULGADA A IMPUGNAÇÃO. O interesse de agir significa a necessidade e utilidade do uso das vias jurisdicionais para a defesa do interesse material pretendido, além da adequação à causa, do procedimento e do provimento, possibilitando a atuação da vontade concreta da lei, segundo os parâmetros do devido processo legal. Autora carecedora de interesse processual.
Cumprimento da obrigação de reparar o imóvel reconhecido pelo juízo a quo e confirmado por esta C. 10a Câmara de Direito Privado por ocasião do julgamento da apelação cível no 0019813-39.2009.8.26.0344. Multa pelo atraso no início das obras reduzida nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011960-44.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ELZA CANNO
DOS SANTOS SOARES, é apelado BANCO CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011960-44.2018.8.26.0344 -Voto no 15050
2
Apelação Cível no. 1011960-44.2018.8.26.0344
Comarca: Marília (2a Vara Cível)
Apelante: Elza Canno dos Santos Soares.
Apelado: Caixa Seguradora S/A.
Voto no 15.050
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO. CUMPRIMETO DE SENTENÇA. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COM
ANDAMENTO
ADIANTADO,
JULGADA
A
IMPUGNAÇÃO. O interesse de agir significa a necessidade e
utilidade do uso das vias jurisdicionais para a defesa do interesse
material pretendido, além da adequação à causa, do procedimento
e do provimento, possibilitando a atuação da vontade concreta da
lei, segundo os parâmetros do devido processo legal. Autora
carecedora de interesse processual.
Cumprimento da obrigação de reparar o imóvel reconhecido pelo
juízo a quo e confirmado por esta C. 10a Câmara de Direito
Privado por ocasião do julgamento da apelação cível no
0019813-39.2009.8.26.0344. Multa pelo atraso no início das obras
reduzida nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 76/77, de
relatório adotado, que indeferiu o a inicial, nos termos do artigo 330, inciso
III, do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a autora apelou, alegando, em suma, que a
Caixa Seguradora S/A não concluiu a reforma do imóvel e, por isso, deve
arcar com a multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011960-44.2018.8.26.0344 -Voto no 15050
3
Recurso sem resposta.
É o relatório.
O interesse de agir significa a necessidade e utilidade do
uso das vias jurisdicionais para a defesa do interesse material pretendido,
além da adequação à causa, do procedimento e do provimento, possibilitando
a atuação da vontade concreta da lei, segundo os parâmetros do devido
processo legal.
Segundo o conceito sugerido pelo Código Processual
Civil, o interesse de agir surge da necessidade de se obter a proteção ao
direito material perante o Poder Judiciário, ao fito de evitar um possível
prejuízo. Em outras palavras, caracteriza-se pela utilidade e necessidade de
proteção jurisdicional.
Nesse diapasão, carece a autora de interesse processual,
pois o cumprimento da obrigação de reparar o imóvel já foi reconhecido pelo
juízo a quo e confirmado por esta C. 10a Câmara de Direito Privado por
ocasião do julgamento da apelação cível no 0019813-39.2009.8.26.0344:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁIRA.
PERÍCIA
E
INSPEÇÃO JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE QUE
FORAM FEITOS OS REPAROS DEVIDOS NO
IMÓVEL DA AUTORA. INFILTRAÇÕES QUE
DECORREM DO IMÓVEL VIZINHO. EXTINÇÃO
DA
FASE
ACERTADA.
RECURSO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011960-44.2018.8.26.0344 -Voto no 15050
4
PROVIDO. Cumprimento de sentença. Indenização
securitária. Perícia e inspeção judicial, com a
presença do perito e dos assistentes técnicos.
Constatação de que foram feitos os reparos devidos
no imóvel, como determinado pelo julgado.
Infiltrações que decorrem do imóvel vizinho.
Extinção da fase de cumprimento de sentença
acertada. Recurso não provido.”
Outrossim, a multa pelo atraso no início das obras (43
dias) foi reduzida para R$ 21.500,00 nos autos da impugnação ao
cumprimento de sentença - 0033064-56.2011.8.26.0344, sem oportuna
resistência.
Bem por isso, correto o julgamento do ilustre magistrado
de primeira instância na espécie, ao dar pela falta de interesse, modalidade
utilidade, na promoção desta execução provisória, haja vista que a definitiva
está em termos de prosseguir, com a pronta satisfação do credor.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR